Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709139-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LEANDRO HENRIQUE BALARINI MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra a r. decisão proferida no Processo n° 0717861-67.2020.8.07.0007, que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros do Agravado por meio do sistema Sisbajud, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, mantenho o processo suspenso até 13/02/2024, nos termos da decisão de ID 149433932 (Cédula de Crédito Bancário). Intime-se.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e requereu a consulta aos sistemas Sisbajud, o que foi indeferido. Aduz que destacar que há mais de dois anos o juízo de primeiro grau não defere pesquisa de ativos financeiros do executado pelo sistema Sisbajud. Ao final, pede a antecipação da tutela de urgência para que sejam determinadas pesquisa pelo sistema Sisbajud. No mérito, pede o provimento do recurso para que as pesquisas sejam realizadas nos sistema Sisbajud, Infojud e Renajud. Preparo recolhido – Id. 56673422. É o relatório. Decido. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No caso, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisa de ativos financeiros do Agravado no sistema Sisbajud, de forma reiterada. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de novas pesquisas de bens serem realizadas, tendo em vista que as últimas pesquisas foram realizadas há quase dois anos. Esclareço que os cadastros e sistemas eletrônicos buscam a efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a dar celeridade e efetividade ao processo de execução. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens dos devedores, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. No presente caso, verifico que as pesquisas realizadas nos sistemas informatizados foram apenas quanto à localização do endereço da parte agravada (id 133895541, 1338955542, 133895543 e 133895544, e já transcorreu longo período sem a busca de bens e ativos financeiros para saldar a dívida em execução. De fato, novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, pois foram realizadas apenas para busca de endereço da parte Agravada. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a pesquisa de bens pelo sistema Sisbajud. Intime-se o Agravado (Curadoria Especial) para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora